Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR. CONTINUIDADE DO DESCONTO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser deferida a tutela de urgência, para fins de suspensão de desconto em folha de mútuo, quando demonstrada a recusa de mútuo, por meio da comprovação da restituição integral do valor contratado, especialmente diante do presumido risco de dano à subsistência do agravante.
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.